Tribunal: TJBA
Processo: 8004187-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004187-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SIRLEI MOURA ARIELO

Advogado(s)
:
LUIZA BEATRIZ OLIVEIRA TELLES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA DE 10 ANOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. LEI Nº 12.764/2012. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022. NEGATIVA ABUSIVA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O direito à saúde é garantia fundamental constitucionalmente assegurada, gozando de proteção especial quando se trata de criança com transtorno do espectro autista, em observância ao princípio da proteção integral.

2.

A Lei Federal nº 12.764/2012 estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo atenção integral às necessidades de saúde.

3.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 amplia as regras de cobertura assistencial para pacientes com TEA, impondo às operadoras o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

4.

Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pelo magistrado de primeiro grau: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável pela demora no tratamento.

5.

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8004187-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado G.M.A., representada por sua mãe SIRLEI MOURA ARIELO:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do presente Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.